Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013263-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS

AGRAVADOS
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LITÍGIO ENTRE DUAS SOCIEDADES JURÍDICAS – ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ANOTAÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – ARTIGOS 520 E 1.012, AMBOS DO CPC/15 – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer irregularidade na decisão que defere a anulação da alteração contratual perante a Junta Comercial em cumprimento ao ato sentencial, muito mais ainda quando a parte exequente, em obediência ao ordenamento jurídico, promove a execução provisória da sentença, seguindo à risca o disposto nos artigos 520 e 1.012, ambos do CPC/15.

Diante do que dispõe os dispositivos acima citados, não há que se falar em aguardar o trânsito julgado para o cumprimento provisória da sentença.

De igual sorte, desnecessária a prestação de caução, uma vez que não se trata de caso de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, conforme previsto no inciso IV do artigo 520 do CPC/15.

Ainda, não há que se falar em irreversibilidade da medida em caso de reforma da sentença nos tribunais superiores, pois a medida se mostra reversível, bastando retornar a situação ao estado em que se encontrava.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CENTRAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN

e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de

Cumprimento Provisório de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizada por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A,
que determinou expedição de ofício à Junta Comercial de Mato Grosso para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, datada de
24/11/2008
, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em
05/09/2008
, bem como intimação da parte devedora a fim de pagamento do débito estampada no título executivo, em cumprimento de sentença confirmada em grau recursal, qual seja no
RAC no 0022022-97.2020.8.11.0000
, de minha relatoria.

Na concepção dos agravantes, descabe
a expedição de ofício à Junta Comercial, para se anular o contrato em questão “nos exatos termos da sentença”, conforme consignado na decisão agravada, pois o comando judicial nesse sentido foi reformado por instância superior, em que se declarou a rescisão do contrato.

Adiante, afirmam que existe diferença clara entre os conceitos de anulação e rescisão de contrato, pois a rescisão contratual, ocorrida no caso concreto, decorre de inadimplemento de obrigação, ou sua inexecução voluntária, o que gera a extinção da relação contratual no momento em que ocorre o descumprimento. Sua consequência é a validade dos atos praticados até o momento da rescisão, cessando-se seus efeitos após sua ocorrência. Nessa hipótese, a parte prejudicada pelo inadimplemento deve ser ressarcida por perdas e danos.

Desta forma, entendem que a decisão deve ser reformada,
uma vez que não se trata de anulação, não sendo cabível simplesmente o desarquivamento dos atos societários que foram praticados enquanto o contrato teve vigência.

Reafirmam que a decisão agravada é incompatível com a sentença, visto que a sentença de primeiro grau que determinou a anulação do negócio em questão foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que, por força de recurso de apelação, declarou a rescisão do contrato, em razão do descumprimento de obrigações pactuadas em instrumento particular.

Pontuam que a decisão agravada produz inúmeros efeitos danosos, visto que implicaria eximir a responsabilidade os agravados de qualquer ato de gestão e negocial praticados pela empresa, durante os 13 (treze) anos que a geriram, mormente porque decorre de decisão que sequer transitou em julgado.

Enfatizam que será impossível a restituição ao estado anterior, uma vez que a alteração do quadro societário da empresa
PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA
, sem que haja o trânsito em julgado da decisão, afronta os termos do artigo 520, inciso II e §4o, do Código de Processo Civil.

Asseveram ainda que o risco de dano é evidente, visto que o desarquivamento das alterações do contrato social da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA, decorrentes do negócio rescindido, implicará na automática responsabilização dos antigos sócios (inclusive os ora agravantes) por toda administração temerária da pessoa jurídica.

Declaram que o juízo originário determinou o cumprimento de obrigação de fazer sem exigir caução suficiente e idônea dos agravados

No mais, teceram alguns comentários sobre o risco de danos, bem como questionam no tocante à ausência de caução suficiente e idônea dos agravados, tampouco justificou os motivos pelos quais dispensou a exigência legal.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo para que seja

expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para tornar sem efeito a determinação de anulação das alterações contratuais da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA. No mérito, seja o recurso provido, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmando o efeito suspensivo, tornando sem efeito o ofício expedido à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para anulação do negócio jurídico, impedindo-se o cumprimento provisório da obrigação de fazer até que ocorra o trânsito em julgado da sentença.

O presente recurso não foi conhecido de plano no
ID no 96351981
, contudo, em face do v. acórdão proferido de
ID no 114676979
, foram acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão e a obscuridade existentes, determinando seu normal prosseguimento.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no120901985
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos principais na origem, verifica-se que a discussão judicial deu-se em razão do
Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
, pactuado entre as partes, em
05/09/2008
, cujo objeto contratual tinha por finalidade a transferência à exequente/agravada BRASIL CENTRAL ENGENHARIA de todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados
PCH Cachoeira Formosa e PCH Machadinho

1
, com a potência instalada determinada, pelos valores fixados em contrato, condicionados ao recebimento do CCC – Conta de Consumo de Combustível e, ainda, com a obrigatoriedade de
transferência de 90% das cotas
da empresa
PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA.

Posteriormente, foi verificado de que o potencial hidrelétrico das PCH’s era menor do que o prometido pelos executados/agravantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
e que estes não poderiam transferir a sub-rogação de CCC por não fazerem jus, dando ensejo às exequentes/agravadas ao ajuizamento da
ação de rescisão de contrato verbal c/c indenização e pedido de tutela antecipada
em face dos executados/agravantes, a qual foi julgada parcialmente procedente para: “
ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, ratificando a tutela anteriormente deferida
(
ID no 53281415
– autos originários). Tal decisão foi mantida em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça, sendo objeto de Recurso Especial e Extraordinário, estes recebidos sem efeito suspensivo.

Diante de tal desiderato, nos termos dos
artigos 513 e 520, ambos, do CPC/15
, requereram “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA”, e dentre os pedidos constou
a expedição de oficio junto
à
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, datada de
24/11/2008
, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em 05/09/2008 (
ID no 53281415
), o qual foi deferido, conforme o
decisum
de lavra da Juíza de Direito – Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

"Visto.

Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA em face de CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, a exequente pugna pela:

- expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda a anulação da segunda alteração do contrato social da POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS S/A, datada de 24.11.2008, com o respectivo retorno das cotas cedidas à exequente Brasil Central Engenharia LTDA e sua exclusão dos quadros sociais da referida empresa, em razão da nulidade do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, firmado em 05/09/2008;

- pela intimação da devedora para pagamento do débito estampado no título executivo judicial.

Para melhor entendimento da ação, trago o dispositivo da sentença dos autos principais:

"Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para:

ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspendo a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um centavos) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. (...)

Consigno que a sentença foi reformada em sede recursal apenas no que tange a verba honorária, conforme se colhe do acórdão:

"Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso dos requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e OUTROS, de modo que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15. No mais, nego provimento ao recurso das autoras/apelantes BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, no tange aos danos morais."

Desta forma, ao decisório de ID. 53962166 foi determinada a intimação da devedora acerca do pedido de expedição de Ofício a Junta Comercial, com o fito de se evitar decisão surpresa.

Ademais, no que tange a obrigação de pagar foi determinada a intimação da devedora (nos termos do artigo 513, §2o do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1o do CPC.

As executadas comparecem aos autos por intermédio do movimento de ID. 57039256, alegando a impossibilidade jurídica da expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para que se proceda à anulação da segunda alteração do contrato social da Propower Geradora de Energia Ltda., datada de 24/11/2008, ao argumento de que descabe o cumprimento da obrigação de fazer (no caso, desfazimento do negócio em face da sua rescisão) em sede de execução provisória.

Ademais, alega a irreversibilidade do pedido, vez que estará impossibilitada a restituição do status quo ante em caso de modificação do V. Acordão por meio de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Noutro ponto, no que tange ao cumprimento provisório da Obrigação Pecuniária, as executadas apresentam, como garantia do cumprimento da obrigação, em caso de manutenção da decisão objeto de cumprimento provisório, os bens imóveis de Matrícula 16.023, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho; Matrícula 5.831, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho e Matrícula 5.961, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho.

Intimada a exequente a se manifestar acerca da indicação de bens em garantia da Execução, a mesma comparece por meio do petitório de ID. 58186664 rebatendo as alegações das executadas, bem como requerendo a rejeição dos imóveis como pagamento e/ou garantia da obrigação, a aplicação de multa pelo não pagamento voluntário da obrigação.

Ademais, requer a penhora dos ativos financeiros em nome das Executadas.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID. 58706802, por meio do qual as executadas alegam suposto excesso de execução, pontua novamente que descabe o cumprimento da obrigação de fazer em sede de execução provisória, ao argumento de que a obrigação de fazer somente é passível de exigência em sede de cumprimento definitivo.

É o relatório.

Decido.

No que tange a Obrigação de Fazer requerida, é sabido que a legislação processual brasileira não traz qualquer óbice à execução provisória de obrigação de fazer estipulada em decisão de mérito no processo de conhecimento, admitindo-se, inclusive, até a antecipação de tutela de obrigação de fazer, que se trata de mera decisão interlocutória. Faz-se necessário, porém, verificar se há possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, uma vez que se tratando de execução provisória, esta deve ser processada de modo que não ocorram danos à parte executada caso seja modificada a decisão exequenda.

O que é o caso dos autos, vez que é possível à reversibilidade da medida, de modo que do mesmo modo que será feita a comunicação perante a Junta Comercial, poderá ser comunicada posteriormente eventual alteração, sendo possível ainda, a dispensa da apresentação de caução.

Acerca de caso análogo colho o julgado:

TRABALHISTA. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 475-O DO CPC. APLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM FACE DO PERMISSIVO CONTIDO NO ART. 769 DA CLT, O ARTIGO 475-O DO CPC É APLICÁVEL NA SEARA TRABALHISTA, EIS QUE NATUREZA DO CRÉDITO TRABALHISTA SE COMPATIBILIZA COM NORMAS DE ÍNDOLE PROTETIVA QUE BUSQUEM O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS QUE TENHAM O OBJETIVO DE ALCANÇAR A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. AÇÃO ADMITIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA." "37-39.2013.5.22.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. No processo do trabalho, os recursos possuem efeito meramente devolutivo (CLT, art. 899).
Esse dispositivo, que já admitia a execução provisória, foi reforçado pelo art. 475-O do CPC, que promoveu ampliou e aprofundou a execução de título judicial ainda pendente de recurso, permitindo atos alienatórios e levantamento de dinheiro até mesmo sem caução.
Esse sistema de execução de sentença provisória aplica-se ao processo do trabalho, pois a situação configura hipótese de lacuna axiológica, na medida em que o modelo do processo comum confere maior efetividade à execução e por isso representa importante instrumento para minimizar o efeito da interposição de recursos meramente protelatórios e permite desde logo ao trabalhador o acesso ao seu crédito alimentar. Além de conferir maior efetividade à execução trabalhista, a norma do art. 475-O do CPC, introduzida pela Lei no 11.232, de 22/12/2005, é posterior à edição da Súmula 417, III, do TST, publicada em agosto/2005, derivando daí a conclusão de que o entendimento sumulado encontrase superado pelo novo sistema de execução de sentença provisória, que permite nessa espécie de execução a liberação de valores e a transferência de domínio, inclusive sem caução. No caso, a existência de decisão anterior determinando a liberação de valores, mas condicionando-a à prestação de caução, não constitui óbice ao levantamento, porquanto, no tocante à coisa julgada em mandado de segurança, a força declaratória dirige-se unicamente ao ato coator já praticado. Como consequência, não há uma projeção para o futuro, para eventuais atos que poderiam ser realizados, de sorte que os atos a partir posteriores sujeitam-se a outros controles jurisdicionais. Sendo assim, o novo ato coator que exige caução para a liberação de crédito trabalhista traduz violação a direito líquido e certo, impondo a concessão de segurança para determinar a liberação dos valores, independente de caução. Segurança concedida.(MS 37- 39.2013.5.22.0000, Rel. Desembargador ARNALDO BOSON PAES , TRT DA 22a REGIÃO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/06/2013, publicado em - - )"

Ademais, os autos do processo principal se encontram em grau de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, os quais são recursos de fundamentação restrita, ou seja, fundamentação inerente apenas à ofensa à matéria constitucional ou à legislação federal, não havendo óbice à sua execução provisória, vez que não dotados de efeito suspensivo.

Dessa maneira, DEFIRO o pedido da exequente, e DETERMINO o cumprimento da Obrigação de Fazer, estampada no título executivo judicial.

EXPEÇA-SE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL para que proceda com a ANULAÇÃO do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, encaminhando-se cópia da sentença e da inicial como parte integrante do ofício.

Intime-se a exequente quanto à impugnação ao cumprimento de sentença para manifestação no prazo de 15 dias.

No que tange a obrigação de pagar, em que pese à executada tenha indicado valor incontroverso em sede de impugnação a execução (ID. 58706802), bem como bens à penhora, a exequente se manifesta em desfavor a tal pedido, de modo que é requerido pela mesma a penhora de ativos financeiros.

Considerando a alteração da Lei Estadual n. 7.603/2001, pela Lei Estadual n. 11077/2020, que em seu artigo 13, alterou a tabela de custas do Foro Judicial, e fixou custas para efetivação de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS, antes da análise do pedido, intime-se o exequente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento competente para consulta, com a devida comprovação nos autos, observando-se a Tabela B.

Após, diante da evidente divergência entre as partes, quanto ao crédito exequendo,
DETERMINO
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do crédito do valor devido, levando-se em conta os cálculos apresentados pelas partes no feito, fazendo-se incidir a multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Conforme que se denota,

a douta juíza singular determinou que fosse expedido ofício à JUNTA COMERCIAL para que proceda a
anulação
do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, encaminhando-se cópia da sentença e da inicial como parte integrante do ofício.

Pois bem
.

Não vejo motivos para alterar a decisão ora recorrida – até porque, não se verifica qualquer irregularidade ou impossibilidade de determinar que JUNTA COMERCIAL proceda a ANULAÇÃO do negócio jurídico realizado entre as partes nos exatos termos da sentença proferida nos autos principais, uma vez que em se tratando de execução provisória de sentença, desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Ademais, a decisão foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, em especial ao
artigo 520 “caput” do CPC/15
, o qual estabelece ainda que o cumprimento provisório de sentença corre por responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado houver eventualmente sofrido caso a sentença venha a ser reformada (
art. 520, I
). Confira:

“Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I
- corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II
- fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III
- se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV
- o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Verifica-se, ainda, que como não se trata de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, desnecessária a caução, como muito bem salientou a juíza singular.

De igual sorte, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma do julgado nas instâncias superiores basta uma nova comunicação à Junta Comercial para retornar a alteração contratual da forma como se encontrava.

Vale salientar ainda que nos termos
do artigo 1012, § 2o, do CPC/12
, nos casos do
§ 1o do mesmo dispositivo
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
."

In casu
, a sentença, além de publicada foi mantida pelo tribunal,
confirmando a tutela antecipatória
, o que por si só já seria suficiente o ajuizamento do pedido de cumprimento provisório da sentença, portanto, não há que se fala em trânsito em julgado.

Desta forma, uma vez comprovados os requisitos legais para cumprimento provisório da sentença, nos termos artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, c/c artigo 520 do CPC/15, não vejo motivos para alterar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022